Tribunal: STF
Processo: AI 369438
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
 PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
356 DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
              Hipótese em que o recurso não tem condições de
 apreciação
              Agravo desprovido.